Tribunal: TJSP
Processo: 0020228-44.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo em execução interposto por Robson Mendes Leite contra decisão que indeferiu pedido de indulto por falta de comprovação de ressarcimento dos danos. O agravante alega que, assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua incapacidade econômica.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo em execução interposto por Robson Mendes Leite contra decisão que indeferiu pedido de indulto por falta de comprovação de ressarcimento dos danos. O agravante alega que, assistido pela Defensoria Pública, presume-se sua incapacidade econômica.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a comprovação de ressarcimento dos danos é necessária para a concessão de indulto quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública e o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal.
III. Razões de Decidir: 3. A análise dos benefícios executórios deve seguir os requisitos do Decreto Presidencial.
4. O Decreto Presidencial no 12.338/24 dispensa a comprovação de ressarcimento dos danos para condenados assistidos pela Defensoria Pública ou com dia-multa fixado no mínimo legal, presumindo-se a incapacidade econômica.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido. Declaração de nulidade parcial da decisão recorrida, afastando o fundamento da necessidade de ressarcimento dos danos.
Tese de julgamento: 1. A representação pela Defensoria Pública e a fixação do dia-multa no mínimo legal dispensam a comprovação de ressarcimento dos danos para concessão de indulto.
Legislação Citada: CF, art. 93, IX; Decreto Presidencial no 12.338/24, arts. 9o, 12, § 2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC 420.186/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 24/4/2018.